Tribunal: TJDFT
Processo: 0717460-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717460-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS, CLAUDIO BERTO MEDEIROS DESPACHO Diante da notícia de descumprimento da decisão judicial, exarada por esta Relatora em sede liminar, intime-se a parte Agravada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre as informações. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora